Tribunal: TJBA
Processo: 8001583-86.2022.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001583-86.2022.8.05.0230 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO Advogado(s): APELADO: APARECIDA SANTOS DE SOUZA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VALOR IRRISÓRIO DO CRÉDITO EXECUTADO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO EXEQUENTE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Município de Santo Estêvão contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal ajuizada em desfavor de Aparecida Santos de Souza, com fundamento no art. 485, IV e VI, do CPC, sob o argumento de ausência de interesse de agir em razão do baixo valor da dívida executada (R$ 1.274,68). O exequente sustenta que o valor não é impeditivo ao prosseguimento da execução e que o crédito está regularmente inscrito em dívida ativa. Postula o provimento do recurso, com o retorno dos autos à origem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção da execução fiscal, sem prévia intimação do exequente, violou o princípio da não surpresa; e (ii) estabelecer se é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, conforme a tese firmada no Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024. III. RAZÕES DE DECIDIR O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184 da Repercussão Geral (RE 1.355.208/SC), firmou tese no sentido de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, desde que respeitada a competência constitucional dos entes federados e observadas medidas prévias, como tentativa de conciliação e protesto do título. A Resolução CNJ nº 547/2024 consolidou esse entendimento, estabelecendo a necessidade de prévia adoção de providências administrativas e determinando a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00, desde que inativas há mais de um ano, sem citação ou localização de bens penhoráveis. Contudo, a extinção da execução fiscal sem oportunizar ao exequente a prévia manifestação quanto ao preenchimento dos requisitos estabelecidos no Tema 1.184 viola o princípio da vedação à decisão surpresa, previsto no art. 10 do CPC. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a decisão judicial que extingue o processo, por ausência de interesse de agir em razão do valor irrisório do crédito, exige a prévia intimação da parte exequente para manifestação e eventual adoção das medidas indicadas pelo STF. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A extinção de execução fiscal de baixo valor com fundamento na ausência de interesse de agir exige a prévia intimação do exequente, sob pena de nulidade por ofensa ao princípio da não surpresa. A legitimidade da extinção de execuções fiscais de pequeno valor deve observar os parâmetros estabelecidos no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002597-45.2022.8.05.0153, em que figuram como Apelante MUNICÍPIO DE SANTO ESTEVÃO e Apelada APARECIDA SANTOS DE SOUZA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto da Relatora.